Tribunal: STF
Processo: HC 129023
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE.



    1. Ao julgar o HC 128.517/SP, que possui o mesmo objeto de que trata a presente impetração, a Primeira Turma desta Corte indeferiu a ordem de habeas corpus e revogou a liminar deferida.



    2. Habeas corpus prejudicado.